Tribunal: STF
Processo: HC 182915
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Anderson Segura Delpino e outro, advogados, em benefício de Leandro Francisco da Silva, contra decisão do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco, pela qual indeferida, em 21.2.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 563.090.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante em 28.12.2019 pela prática de tráfico de drogas, convertida a prisão em preventiva.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2012769-11.2020.8.26.0000, denegado pela Sexta Câmara de Direito Criminal em 20.2.2020.
    4. Impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 563.090, pleiteando a defesa a revogação da prisão cautelar do paciente.
    Em 21.2.2020, o Relator, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar:
    “No caso em tela, ao menos em sede de apreciação sumária , tenho que o decisum que decretou a prisão preventiva do ora paciente (fls. 125-128) está suficientemente fundamentado, com a indicação da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, notadamente pelo fundado receio de reiteração delitiva. 
    Por oportuno, transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente: 
    ‘Assim, embora a quantidade de entorpecente seja pequena, há de se considerar que foi apreendida grande quantia em dinheiro com LEANDRO, em cédulas de valores variados, bem como que LEANDRO fugiu da abordagem policial e está sendo processado por tráfico (há menção a condenação, embora sem o trânsito; fls. 43/44)’ (fl. 126) (…)
    Não há que se falar, portanto, em princípio, em ilegalidade da prisão. Assim, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade que possa ser identificada neste juízo meramente perfunctório, razão pela qual indefiro o pedido liminar”.
    5. A defesa impetra o presente habeas corpus, nele alegando a possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.
    Ressalta que “o paciente Leandro Francisco da Silva, atualmente com 20 (vinte) anos, é PRIMÁRIO, possui RESIDÊNCIA FIXA e TRABALHO LÍCITO como servente”.
    Sustenta que “criou o magistrado, sem fundamentação alguma, em desrespeito ao art. 315 do CPP, e ao art. 93, IX, da CF/88, uma hipótese ilegal de vedação de liberdade provisória em todos os casos de crime grave, em específico, o tráfico de entorpecentes”.
    Salienta que “a prisão cautelar se mostra mais gravosa que eventual condenação futura, de forma que a revogação da prisão preventiva é de rigor e de justiça. No mais, não há presença de um dos requisitos periculum libertatis, requisito previsto no art. 312, do CPP”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Face ao exposto, requer-se seja distribuído e autuado o presente writ e DEFERIDA “inaudita altera pars” LIMINAR, a fim de ser o paciente colocado imediatamente em liberdade. 115) Requer-se, outrossim, sejam requisitadas informações ao impetrado, caso necessário, e, após o parecer do Douto Membro do “Parquet” Federal, seja CONCEDIDA A ORDEM, determinando-se a concessão de LIBERDADE ao paciente, expedindo-se alvará de soltura, por estar a r. decisão eivada de nulidade por falta de fundamentação idônea. Entendendo de modo diverso, requer seja deferido o pedido de liberdade, aplicando-se uma das nove medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. 116) Por derradeiro, entendendo de forma diversa, que utilizando do poder geral de cautela o Nobre Magistrado, aplique outras medidas cautelares, que não a privação de liberdade, ou, substitua a prisão preventiva por prisão domiciliar com finco de prevenir a expansão da COVID-19, nos termos da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento do pleito, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do processo submetido àquele órgão judicial, em regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem respaldo no ordenamento jurídico vigente. A matéria posta em questão no presente processo foi objeto de apreciação na instância estadual e, em sede de liminar, foi examinada também pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, a continuidade e finalização do julgamento é de rigor no órgão judicial em que está sendo processado, regularmente, o pleito apresentado.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo plantonista da Comarca de Fernandópolis/SP, ao decretar a prisão preventiva do paciente, afirmou:
    “HÁ DE SE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO AUTUADO. Explico. (...) Presente a situação flagrancial, haja vista que o acusado foi abordado durante o encetamento do delito (art. 301, I, CPP), de posse de cocaína (fls. 27/30 – 6,28 gramas) e elevada quantia em dinheiro (R$ 1.170,00). Observo, ainda, no tocante aos requisitos da prisão preventiva, que o delito supostamente praticado pelo autuado (tráfico de drogas) permite a versada prisão cautelar, pois se refere a delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos (art. 313, I do CPP), que autoriza a conversão em prisão preventiva (art. 313, I do CPP). Com efeito, o Boletim de Ocorrência (fls. 19/22); Auto de Exibição e Apreensão (fls. 23/25) e o Laudo de Constatação (fls. 27/30) comprovam a apreensão da droga com o autuado e a natureza dos materiais apreendidos (cocaína). Quanto aos indícios de autoria, há demonstrativo nos autos de flagrante no sentido de que o autuado foi abordado pelos policiais após sair em alta velocidade ao avistar a viatura policial, tendo sido encontrados em seu poder uma porção de cocaína e R$ 180,00 em cédulas de valores variados (uma de R$ 100,00, uma de R$ 50,00, uma de R$ 20,00 e uma de R$ 10,00); além disso, em sua residência, foi encontrada ainda a quantia de R$ 990,00, também em cédula de valores variados (três de R$ 100,00, nove de R$ 50,00 e doze de R$ 20,00). Assim, embora a quantidade de entorpecente seja pequena, há de se considerar que foi apreendida grande quantia em dinheiro com LEANDRO, em cédulas de valores variados, bem como que LEANDRO fugiu da abordagem policial e está sendo processado por tráfico (há menção a condenação, embora sem o trânsito; fls. 43/44). Desse modo, considerando os materiais apreendidos e as circunstâncias descritas no Auto, há materialidade e indícios suficientes de autoria do delito de tráfico. (…) Portanto, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública abalada pela gravidade concreta do delito imputado e pela periculosidade dos agentes. Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado (em abstrato), mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista o entorpecente apreendido (6,28 gramas); a forma de acondicionamento (em porção individual); o dinheiro encontrado em seu poder – considerando os valores encontrados durante a abordagem e em sua residência (R$ 1.170,00, em notas). Em tempo, mencionam as autoridades que, informalmente, o averiguado mencionou a futura entrega a terceiros. No mais, a mercancia ilícita de entorpecentes possui efeitos ainda mais nocivos quando praticados em cidades de diminuta extensão e população, tal qual a presente, sendo gênese de um sem número de outros delitos. Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não são adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelo investigado (art. 282, § 6º do CPP). (…) Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, do autuado LEANDRO FRANCISCO DA SILVA”.
    9. Ao manter a prisão preventiva do paciente, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou haver fundamentação idônea para a constrição cautelar da liberdade. Esta a ementa do acórdão:
    “Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores presentes. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão. 
     A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar, não se havendo cogitar de medida cautelar diversa. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (HC n. 154.883-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 8.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    11. Embora o impetrante alegue ser o paciente tecnicamente primário e sem antecedentes criminais, consta dos autos condenação anterior pela prática de crime de tráfico privilegiado, em sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Criminal de Votuporanga/SP em 15.4.2019, na qual imposta a pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, além de outras anotações infracionais (e-doc. 2, fl. 43), a evidenciar concreto risco de reiteração criminosa e necessidade de se resguardar o meio social.
    12. Quanto à apontada ofensa ao princípio da homogeneidade, ao argumento de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e futura condenação, não cabe conjecturar, na via estreita do habeas corpus, quanto ao regime prisional a ser imposto ao paciente, o que ocorrerá apenas em caso de eventual procedência da denúncia, após ampla dilação probatória.
    13. Quanto à alegação de o paciente ser apenas usuário de drogas, as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática de tráfico de drogas e existentes os requisitos para a prisão cautelar.
    Para acolher as alegações do impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    14. Como ressaltado pelo Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o pedido de reconsideração no Habeas Corpus n. 563.090, “o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente encontra respaldo na situação emergencial de saúde pública do país – decorrente da pandemia do COVID-19 e do risco de contaminação em local com aglomeração de pessoas –, sequer foi analisado pelas instâncias ordinárias, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de indevida supressão de instância”.
    É de se realçar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Assim, nada impede que a defesa apresente o pedido para reavaliação da situação específica do paciente no juízo de origem, que decidirá com os elementos constantes dos autos.
    15. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora